Tribunal: TJDFT
Processo: 0738334-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA EM HOSPITAL PÚBLICO. DISCUSSÃO DA DÍVIDA POR MEIO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. ART. 4o DO DECRETO 20.910/1932. DECISÃO MANTIDA.
1. Em ação de cobrança deduzida contra a Administração Pública referente a valores devidos em função de contrato administrativo, o prazo prescricional previsto no artigo 1o do Decreto n.o 20.910/32, deve ser contado a partir do último dia de prestação de serviços à autoridade administrativa, data em que a contratante sabidamente descumpriu o contrato e deu direito à Administração de rescindir o vínculo.
2. Há suspensão do curso do prazo prescricional a partir da data da entrada do requerimento nos livros ou protocolos das repartições públicas, conforme artigo 4o, do Decreto no 20.910/32.
3. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.